Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753124-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO AGRAVADO: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR D E S P A C H O Faculto ao agravante manifestar sobre possível preclusão da matéria posta em debate, tendo em vista que a decisão efetivamente recorrida refere-se ao ID no 176443257, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator